Tribunal: TJPA
Processo: 0018853-50.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018853-50.2016.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO MAJORADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.O cerne da questão diz respeito à condenação da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Em que pese os argumentos expostos, não assiste razão o apelante, haja vista que embora tenha sido homologado acordo entre as partes, a responsabilidade pelos honorários advocatícios é decidida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual, tais verbas devem ser suportadas pela parte que ensejou a instauração da demanda.

III.
Majoração de Honorários advocatícios recursais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/15.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Ple
nário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05/06/2023 a 12/06/2023.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, homologa acordo e julga extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 47, III, do CPC, conforme demonstrado a seguir:

“(...) Compulsando atentamente aos autos, verifico que o pleito não encontra óbice legal, ao passo que as partes são capazes, inexistindo, nesses casos, vícios ou nulidades a sanar.

Assim, diante do exposto, homologo o acordo e julgo extinto o processo com resolução do seu mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do CPC.

No que tange aos honorários advocatícios, entendo que as razões da parte executada não merecem prosperar, eis que as despesas processuais a que se refere o art. 90, § 2º, do CPC não incluem a verba honorária, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, 5ª Turma, AgRg, no ED no REsp 850.313/PA, rel. Min. Arnaldo esteves Lima.

Desta feita, condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, o qual arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Inconformado, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs recurso de apelação (id n° 13698380, pág. 1/8).

Em suas razões, alega que o acordo celebrado entre as partes foi antes da prolação da sentença, por isso

sustenta que deve ser aplicado o teor do § 3º do art. 90, do CPC, que dispõe que nos casos em que a transação é firmada antes da sentença, é dispensado o pagamento de custas processuais.

Além disso, argumenta que quando as partes fazem transação, e não é definido o pagamento de honorários e custas, cada parte deverá arcar com a despesa, nos termos do § 2º do artigo 90 do CPC.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação em custas e honorários.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pela majoração da verba honorária nos

termos do § 11 do art. 85 do CPC (id. 13698388).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer no caso dos autos (id. 13751335).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Tratam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Marabá em desfavor de Celpa, atual Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S.A.

Verifica-se que o Município informou que as partes celebraram Termo de Ajuste de Conduta envolvendo o objeto do presente feito, solicitando, em seguida, a homologação do referido TAC, bem como a extinção do processo.

O juiz de piso homologou o acordo, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Além disso, condenou a parte executada, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

O cerne da questão diz respeito à condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobre o tema, sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

Em suas razões recursais, o apelante alega que quando ocorre transação entre as partes e não é definido nos termos do acordo o pagamento de honorários advocatícios, cada parte deve arcar com a sua despesa, nos termos do artigo 90, § 3º do CPC.

Pois bem.

Em que pese os argumentos expostos, não assiste razão o apelante, haja vista que embora tenha sido homologado acordo entre as partes, a responsabilidade pelos honorários advocatícios é decidida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual, tais verbas devem ser suportadas pela parte que ensejou a instauração da demanda.

Destarte, a apelante deu causa à demanda, eis que a celebração do TAC envolvendo o objeto do presente feito, configura o reconhecimento da dívida executada, não havendo o que se falar em impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, colaciono posicionamento do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de débitos tributários municipais, integralmente quitados na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor. Após requerimento da própria exequente, o feito foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, c/c o art. 925, ambos do CPC/2015, sem arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria a citação válida, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual. 2. São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte. 3. Isso, porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10 c/c art. 90 do CPC/2015. 4. Desta feita, ainda que ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito. Precedentes: AgInt no REsp 1.927.753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 1º/7/2021;AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019; AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 5/6/2020. 5. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015.” (REsp 1931060/PE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 23/09/2021)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. 3. In casu, caberia à parte contribuinte arcar com os honorários sucumbenciais, sendo descabida a pretensão de que a Fazenda seja condenada ao pagamento dessa verba. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1425138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)

Desse modo, como o ajuizamento da ação ocorreu em 13.10.2016, e a homologação do acordo, em que foi firmado o TAC entre as partes se deu no dia 17.10.2022, entendo que o recurso interposto não merece prosperar, agindo corretamente o juízo
a quo
em relação a fixação dos honorários advocatícios.

Com relação ao pedido de majoração de honorários advocatícios formulado pela apelada em sede de contrarrazões, verifico que razão assiste ao apelado, em virtude da improcedência do recurso de apelação interposto pela apelante
, motivo pela qual será aplicado o dispositivo constante no §11, do art. 85 do CPC/2015, a saber: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Desse modo,

nos termos da fundamentação e na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios estes majorados em 5% (cinco por cento) sobre o percentual já arbitrado pelo juízo
a quo,
totalizando no cômputo geral da fixação de honorários devidos o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração de honorários no percentual de 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/15.

É como voto.

Belém, 05 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2023